Tribunal: STF
Processo: HC 69125
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-25
Data de publicação: 1992-02-25

Ementa:
"Habeas corpus". Alegação de fundamentação  insuficiente  da
sentença de pronuncia feita após a sentença condenatória,  confirmada
em grau de recurso.
         - Como recentemente decidiu esta Primeira Turma,  ao  julgar
o HC 68.247, "se ocorre julgamento perante o Tribunal  do  Júri,  com
sentença condenatória confirmada em grau de recurso, esses julgados e
que podem  ser  impugnados  mediante  'habeas  corpus'.  Não  mais  a
sentença de pronuncia que os precedeu, mesmo com a  alegação  de  que
não estava adequadamente fundamentada".
         "Habeas corpus" indeferido.